Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO.
1. O autor deve ser pessoalmente intimado para dar andamento ao feito no prazo de cinco (5) dias, após decorrido o prazo de trinta (30) dias sem que tenha promovido os atos e diligências que lhe competiam, pois apenas assim se afigura legítima a extinção do processo, sem julgamento do mérito, fundada no abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
2. Apelo provido.